Tribunal: STF
Processo: HC 79488
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-18
Data de publicação: 1999-11-18

Ementa:
EMENTA: Sem ser defensor público, não faz jus o
advogado dativo à prerrogativa de intimação pessoal.
Curatela especial ao presidiário. Não tem lugar, no
procedimento administrativo, a exigência do art. 9º, II, do Código
de Processo Civil.
Alegação de dependência econômica de companheira e
filho brasileiros, sujeita ao exame de provas, incompatível com o
rito do habeas corpus.